Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO DE CELULAR. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré aduzindo a existência de contradição no acórdão embargado. O embargante assevera que a comunicação para o bloqueio do aplicativo bancário no celular da parte autora foi tardia, ocorrendo após a conclusão das operações fraudulentas, o que, em sua tese, impossibilitaria qualquer atuação preventiva por parte da Cooperativa. Argumenta que o acórdão seria contraditório na análise da cronologia dos fatos, salientando que as transações contestadas ocorreram em 05/02/2025 e que os boletins de ocorrência lavrados pela embargada em 03/02/2025 e 05/02/2025 não fizeram menção a qualquer pedido de bloqueio dirigido à Cooperativa. Ainda, impugna o protocolo de bloqueio mencionado pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise se refere à verificação de eventual vício no acórdão proferido no que tange à falha de segurança bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Não assiste razão ao embargante. Conforme já detalhado no item 10 do acórdão embargado, a parte autora demonstrou sua diligência ao solicitar o bloqueio dos serviços bancários no dia 02/02/2024, data seguinte ao furto do celular, conforme protocolo no 240405920563.
5. Mesmo que a parte embargante tenha impugnado a validade desse protocolo, a conduta da parte autora antes das transações fraudulentas comprova a veracidade de suas alegações. Ela registrou duas ocorrências policiais, uma delas dois dias antes de os golpes ocorrerem e a outra no dia em que ocorreu o acesso bancário e a movimentação por terceiros, o que reforça sua prévia e ativa postura diante do ocorrido.
6. Ademais, é crucial destacar que o embargante foi revel na primeira instância, optando por impugnar o protocolo de bloqueio apenas na fase recursal. Essa postura tardia, além de contraditória com a ausência de defesa inicial, não pode servir para desconstituir as provas já produzidas e a conduta proativa da parte autora.
7. Outrossim, as instituições financeiras possuem o dever de adotar as medidas de segurança razoavelmente esperadas para proteger seus clientes contra fraudes e acessos não autorizados.
8. Por fim, ainda que a comunicação imediata do furto do celular pelo cliente ao banco seja uma medida prudente e capaz de auxiliar na prevenção de danos, a ausência dessa comunicação imediata não tem o condão de isentar a instituição financeira de sua responsabilidade objetiva e precípua em garantir a segurança de suas operações. O dever de segurança do banco é inerente à sua atividade.
9. Desse modo, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/55, art. 48.